Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701710-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA-ME, contra a decisão (id 228794778 - origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (id 234690792 - origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711222-51.2020.8.07.0001, instaurado por OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA-ME, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação de dois bens imóveis e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios mediante leilão judicial. Em suas razões, a agravante/executada, aduz, em suma, que a agravada/exequente instaurou o cumprimento de sentença originário, após inversão dos polos da execução, indicando como débito exequendo, atualizado até 21.8.2024, R$37.013,03. Noticia que no curso da execução foi determinado a penhora de dois bens imóveis de sua propreidade consistentes nas vagas de garagem n° 48 (matrícula n° 23.090) e n° 52 (matrícula n° 23.094), e, posteriormente, em 12.5.2025, foi publicada certidão de designação de hasta pública, fixando-se as datas do 1o pregão para o dia 30.6.2025 às 12h40, e do 2o pregão para o dia 3.7.2025 às 12h40. Todavia, assevera que há questões processuais relevantes ainda pendentes de apreciação com impacto direto e substancial no débito exequendo, o que compromete a liquidez do crédito e impõe a necessidade de imediata suspensão do leilão. Sustenta a existência de excesso de execução no débito exequendo, uma vez que deveria se aplicada a taxa Selic como índice de atualização, conforme jurisprudência do Corte Especial do STJ (REsp no 1.795.982/SP). Aduz ainda excesso de penhora, porque mesmo se adotando o valor atribuído pelo laudo do auxiliar do juízo que avalia que cada vaga de garagem constrita é de R$70.000,00, totalizando R$140.000,00, apenas uma delas seria mais do que suficiente para saldar a sua dívida, conforme o cálculo atualizado apresentado pela agravada. Desse modo, conclui que deve ser reconhecido o excesso de penhora, com a consequente liberação de um dos bens ou substituição da constrição, conforme autoriza o art. 847, §2o, do CPC. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer a necessidade de apuração prévia do pedido de aplicação da taxa Selic como índice de atualização, bem como o excesso de penhora diante da evidente desproporção entre o valor do débito e o valor dos bens penhorados, com a consequente substituição ou redução da constrição. Intimado a recolher o preparo em dobro, ante a não comprovação, a agravante comprovou o encargo no id 72767182. É o relatório. DECIDO. De plano, em detida análise, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Verifica-se que a petição da agravante/executada que ensejou a decisão agravada tratou somente de impugnação do valor do laudo de avaliação com pedido de majoração de R$140.000,00 para R$216.000,00 (id 227448466 – origem). Por sua vez, a decisão agravada se limitou na análise de tal questão, homologando a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (id 228794778 - origem). Opostos embargos de declaração, agravante/executada se restringiu em alegar contradição, reiterando vícios no parecer de avaliação (id 229986427 – origem). Por outro lado, infere-se que o presente recurso pretende a discussão de questões diversas: excesso de execução por utilização de INPC e juros de mora de 1% ao mês em vez da taxa Selic; e excesso de penhora sob o argumento de que apenas um dos imóveis seria suficiente para satisfazer o débito exequendo. Destaca-se ainda que inexiste pedido recursal específico de majoração do valor da avaliação e tampouco para declarar inválido o laudo de avaliação homologado. Nesse quadro, revela-se manifestamente inadmissível o recurso, uma vez que pretende o recorrente a análise de questões não suscitadas na petição que ensejou a decisão agravada tampouco em embargos de declaração e, por óbvio, não enfrentadas pelo juízo de origem, não podendo assim serem invocadas diretamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 do CPC. Logo, a questão atinente ao excesso de penhora e a possibilidade de exclusão ou redução de bens, em razão da publicação de leilão judicial simultâneo das duas vagas de garagem, deve ser suscitada na origem. Se não bastasse, quanto ao excesso de execução, vislumbra-se preclusão. Compulsando os autos originários, observa-se que a agravada/exequente instaurou o cumprimento de sentença em 8.8.2023 (id 167942572 – origem), todavia apesar de devidamente intimada em 24.8.2023, isto é, há quase dois anos, para pagar voluntariamente o débito ou apresentar impugnação no prazo legal (ids 169444718 e 169670102 – origem), permaneceu inerte (id 173269826 – origem). Posteriormente a exequente apresentou duas atualizações do débito, em 3.10.2023 e 20.3.2024 (ids 174026087 e 190590994 – origem), utilizando o INPC como índice de correção e juros de mora de 1% ao mês, porém sem qualquer manifestação da executada. Apenas em 26.4.2024 (id 202012681 – origem), quando de apresentação de impugnação à penhora suscitou intempestivamente excesso de execução, em razão da suposta necessidade de aplicação da taxa Selic, configurando a perda da possibilidade de praticar o ato processual no prazo estabelecido, com fulcro nos artigos 223 e 507 do CPC. A par dessas questões, o presente recurso se revela manifestamente inadmissível. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora